Tribunal: STF
Processo: RE 582984
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1) 
   ART. 35 DA LEI N. 7.713/88. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS E DE CONTRATO SOCIAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL. 2) QUESTÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DA TAXA 
   SELIC E ALEGAÇÕES DE INCORRETA APLICAÇÃO DE LEIS ORDINÁRIAS E DE 
   CONTRARIEDADE AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E À LEI N. 6.830/80: 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, 
   inc. VII, do Código de Processo Civil.